Tribunal: TJDFT
Processo: 0727204-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição do réu pela incidência do princípio in dubio pro reo; e (ii) insuficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 331, do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição de 1988. E de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, é legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
4. A denúncia assim retratou os fatos (ID 75415543):
“No dia 11 de novembro de 2024, por volta das 15h45, no Setor M Norte QNM 36 Conjunto I Lote 26 – Taguatinga/DF, João Gualberto, de forma voluntária e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Na oportunidade, os policiais militares foram chamados via COPOM, onde estava ocorrendo uma briga familiar. Chegando ao local, Lúcia estava do lado de fora da casa ao passo que João estava do lado de dentro. Nesse contexto, Lúcia relatou que João queria saber sobre sua localização pelo celular, de forma que, em ato contínuo, João pegou Lúcia pela gola da camisa e a empurrou. Em seguida, a vítima saiu de casa com medo de ser agredida. Os policiais solicitaram que Lúcia pegasse seu documento. Dois policiais a acompanharam para dentro de casa, enquanto o subtenente ficou na varanda conversando com João. Quando Lúcia estava na sala pegando sua identidade, João entrou na casa e começou a xingar Lúcia, indo em direção para agredi-la, momento em que foi contido pelos policiais. Neste momento, João Gualberto, começou a desacatar a guarnição, dizendo “Filha da puta”, “babaca”.
5. Segundo o contexto probatório, a conduta criminosa está delineada nos insultos proferidos pelo réu aos agentes estatais que cumpriam suas funções.
6. Os policiais militares foram ouvidos em juízo e relataram que, durante atendimento em ocorrência de violência doméstica, o réu apresentou comportamento agressivo e desacatou os policiais militares, mediante xingamentos e questionamento da autoridade de um dos agentes, sendo necessária a sua contenção antes de sua condução à unidade policial.
7. Os depoimentos prestados pelos agentes estatais, na fase inquisitorial e em juízo, são firmes, coesos e harmônicos com os fatos descritos na denúncia. O réu, por sua vez, é revel e não apresentou a sua versão dos fatos.
8. O delito de desacato se consuma no instante em que o agente pratica, dolosamente, comportamento que importe em desprezo, menoscabo, desprestígio para com a Administração Pública, representada pelo seu funcionário, independentemente do fato de ter este último se sentido desacatado ou humilhado, uma vez que o tipo penal tutela o prestígio da função pública (TJDFT, Acórdão no 1944048, 0706625-85.2024.8.07.0005, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024).
9. O dolo genérico é suficiente para a configuração do tipo penal, consistente na emissão de expressão ofensiva e desrespeitosa em evidente descompasso com o acatamento exigido à função pública exercida pelos policiais militares.
10. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do acusado. Dosimetria irreparável.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; TJDFT, Acórdão no 1944048, 0706625-85.2024.8.07.0005, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024.